Tribunal: TJDFT
Processo: 0714563-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714563-15.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATYA MARIA LEITE MAGALHAES AGRAVADO: LUIS FABIO CANTANHEDE PINHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KATYA MARIA LEITE MAGALHAES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0701829-84.2020.8.07.0007, proposta por LUIS FABIO CANTANHEDE PINHO em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 232289706), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada e determinou o regular prosseguimento da execução. Na sequência, manteve a suspensão da ação até a integral quitação do débito por meio da penhora da remuneração da executada ou até o pagamento por outro meio, nos moldes da decisão anteriormente proferida. Por fim, determinou a intimação das partes para cumprimento. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 70895348, não conheceu do recurso de agravo de instrumento quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e, quantos aos demais aspectos, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. No momento, após a inclusão do processo na pauta da 18a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 17/6 a 26/6), por meio do petitório de ID 72676777, a agravante manifesta o seu interesse de inscrição de seu causídico para sustentação oral. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 937, estabelece que (N)a sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões. O cabimento da sustentação oral, entretanto, restringe-se às hipóteses elencadas no referido dispositivo legal, destacando-se as seguintes: (...) VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.(grifo nosso) A seu turno, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da matéria, delimita as possibilidades da sustentação oral da seguinte forma: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência.(grifo nosso) Percebe-se, portanto, que o caso dos autos não se amolda a nenhuma das situações em que é possível a sustentação oral, uma vez que a decisão proferida pelo d. juízo de primeiro grau, objeto do agravo de instrumento, não versou sobre tutela provisória de urgência ou da evidência, tampouco sobre julgamento antecipado parcial do mérito, porquanto apenas rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada. Portanto, INDEFIRO o pedido formulado, uma vez que não há possibilidade de realização de sustentação oral durante o julgamento deste agravo de instrumento, em razão da matéria devolvida ao Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 9 de junho de 2025 às 18:45:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora